Tribunal: STF
Processo: Rcl 95056
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Drielle Barbara Barbosa Lima contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação com base na jurisprudência dessa Corte e por entender não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado na Súmula Vinculante nº 14. (e-doc. 7).
Sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar o argumento central da reclamação relativo ao acesso aos elementos já documentados nos autos e ao concluir pela inexistência de violação à Súmula Vinculante nº 14 sob premissa diversa da efetivamente deduzida na inicial.
Ao final, requer:

“a) o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de  Declaração;
b) o saneamento das contradições e omissões apontadas;
c) seja enfrentado especificamente o argumento relativo ao  acesso aos elementos já documentados nos autos;
d) subsidiariamente, sejam conferidos efeitos infringentes aos  presentes aclaratórios, reconsiderando-se a decisão embargada.” (e-doc. 9, p. 3)

É o relatório. Decido.
Verifico que condicionei eventual interposição de recurso à indicação do valor da causa, nos seguintes termos:

“Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa, em inobservância aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil. Contudo, deixo de determinar a emenda à inicial (art. 321 do CPC), uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir.
Advirto, entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, que o seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do vício juntamente com a peça recursal”(e-doc. 7, p. 3, grifos meus)

A orientação, portanto, era clara e inequívoca: caberia à parte recorrente, no momento da interposição do recurso, sanar o vício apontado, mediante a indicação do valor da causa na própria peça recursal.
Constato, todavia, que os embargos de declaração não cumpriram a referida orientação, haja vista que a peça recursal não fez qualquer menção ao valor da causa.
Ausente o pressuposto de admissibilidade fixado na decisão embargada, o recurso não reúne condições minímas de ser conhecido.
Ante o exposto, não conheço do recurso. Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da presente decisão.		
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente